Tribunal: TJDFT
Processo: 0711846-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MEDIDA LIMINAR. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE RELEVANTE FUNDAMENTO JURÍDICO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA CORTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE E ABUSIVIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO. DECISÃO LIMINAR MANTIDA.
1. Nos termos da Lei n. 12.016/2009, a medida liminar em mandado de segurança somente será concedida se houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, o que não se amolda à situação em apreço.
2. Não se vislumbra ilegalidade na decisão da Corte de Contas, cuja função fiscalizatória autoriza a prática de atos dessa natureza, de modo que não se pode falar em atuação indevida do Tribunal em mérito administrativo de critérios de avaliação da prova objetiva do concurso.
3. Se não está demonstrado o fundamento relevante alegado na peça inicial do mandamus, não se pode deferir o pedido de liminar, porquanto não se vislumbra ilegalidade ou arbitrariedade, de pronto, no ato impugnado.
4. Agravo não provido.